Tribunal: TJPA
Processo: 0806772-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806772-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: WENDERSON DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. TEMA 506 DO STF. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE USO PESSOAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a presunção de porte de droga para uso pessoal, fixada no Tema 506 do STF, afasta a configuração do tráfico no caso concreto; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (iii) determinar se houve violação de domicílio que comprometa a legalidade da prisão e da apreensão de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção relativa de porte para uso pessoal prevista no Tema 506 do STF não impede a prisão por tráfico quando presentes indícios de mercancia, como apreensão de instrumentos utilizados na comercialização da droga e circunstâncias suspeitas no momento da abordagem policial.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada na certidão de registros criminais, inclusive com condenação por crime de latrocínio tentado.

5. A persistência na prática criminosa justifica a segregação do coacto, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão e eventual pena a ser aplicada não admite acolhimento na fase preliminar da instrução processual, uma vez que a fixação de regime ou concessão do benefício do tráfico privilegiado depende de instrução probatória.

7. Segundo entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, no crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, a fuga do agente ao perceber a presença dos policiais configura justa causa para a busca domiciliar, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A presunção relativa de porte de entorpecente para uso pessoal não impede a decretação de prisão preventiva por tráfico quando houver indícios concretos de mercancia. 2. A prisão preventiva se justifica quando fundamentada em elementos concretos que revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 3. A fuga do agente ao avistar a polícia constitui justa causa para a abordagem pessoal e realização da busca domiciliar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024; STF, AgR no RE n. 1.453.363/RS, Rel. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.04.2024; STF, HC n. 169.788/SP, Rel. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 882.502/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 984.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 202.835/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/6/2022; TJMG, HC n. 3094125-32.2024.8.13.0000, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 12/07/2024; TJCE, HC n. 0627446-47.2024.8.06.0000, Rel. Desa. Silvia Soares de Sá Nóbrega, 1ª Câmara Criminal, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 17 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WENDERSON DOS SANTOS SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva por tráfico de drogas, sob o argumento de que o fato não constitui infração penal, pois o paciente portava apenas 20g de maconha e declarou ser usuário, incidindo na hipótese a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), sustentando, ainda, a desnecessidade da segregação cautelar e a suficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Ademais, ressalta a desproporcionalidade da medida diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime prisional aberto na hipótese de eventual condenação, além de violação de domicílio em razão da ausência de autorização para entrada dos policiais na residência do coacto.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 26085059) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26218518), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26472846).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, objetivando a revogação da custódia sob o argumento de que a segregação viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 506 da repercussão geral no julgamento do RE 635.659, decidiu que “nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas”, porém assentou que a presunção é relativa, “não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes”, estabelecendo que na hipótese de prisão por quantidades inferiores a 40 gramas de maconha, “deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio” (STF,
RE 635.659/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024).

Na espécie, não se vislumbra violação à decisão proferida pelo Pretório Excelso, pois após analisar as circunstâncias da prisão, o juízo concluiu pela existência de indícios de traficância, porquanto a despeito da quantidade de droga ser compatível com uso pessoal, foram apreendidos instrumentos usualmente empregados na mercancia, destacando a necessidade da segregação diante da periculosidade do agente, que possui extensas anotações criminais.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, transcrita a seguir:

“Quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória e/ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é certo que a análise pelo juízo foi reservada para o momento da realização da audiência de custódia, segundo a nova redação do artigo 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964 de 2019.

No caso, entendo que deve ser decretada neste atual momento a prisão cautelar do flagrado, tal como representado pela autoridade policial quando da comunicação do flagrante.

Isso porque há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria em relação e riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante à gravidade da conduta imputada ao flagrado, vez que o suspeito foi preso em flagrante na posse da substância entorpecente e demais apetrechos utilizados para acondicionamento da droga, os quais demonstram que a droga era comercializada.

O flagrado possui vários apontamentos em sua folha de antecedentes criminais, inclusive, condenação por latrocínio tentado, o que demonstra a periculosidade do imputado, além de ser contumaz no cometimento de crimes diante da extensa ficha criminal.

Todos estes elementos demonstram, nesta fase, a periculosidade concreta do flagrado e evidente risco à ordem pública, bem como à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Na esfera penal, o
fumus comissi delicti
é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. O segundo requisito genérico é o
periculum libertatis
. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WENDERSON DOS SANTOS SILVA”. (ID 26009626, grifo nosso).

Em audiência de custódia, o juízo reiterou os fundamentos para manter a segregação do coacto, conforme consta na deliberação reproduzida a seguir:

“Observo que o argumento da defesa se baseia na quantidade de 23g de Maconha, o que, segundo a tese de repercussão geral da suprema corte, no sentido de descriminalizar o uso pessoal de droga. Contudo, discordo de tal argumento, uma vez que há outro petrecho que não os de usuário, como material para embalagem e repartição em pequenas quantidades, indicativos de tráfico, isso além dos apontamentos de registros criminais, assim, não havendo fatos novos desde que decidido pela Prisão, decido por manter sua decretação da prisão preventiva” (ID 26009628).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade na conclusão judicial, realizada a partir da prova indiciária, de que a droga apreendida se destinava à comercialização, constatando-se que a decisão desenvolveu fundamentação idônea para afastar a posse de entorpecente para uso próprio, estando em perfeita consonância com a diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando no julgamento do RE n. 635.659 estabeleceu ”presunção relativa quanto a ser o indivíduo flagranteado usuário ou traficante” (TJMG,
HC n. 3094125-32.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 12/07/2024).

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a persistência do agente na prática criminosa justifica, a
priori,
a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 984.921/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.03.2025), situação retratada nos autos, diante da extensão dos registros criminais do paciente, identificados na certidão judicial acostada aos autos originários (Processo n. 0805344-04.2025.8.14.0028, ID 139708998).

Desse modo, “tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, sendo que eventuais condições subjetivas favoráveis, “não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024).

Outrossim, “o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar” (STJ,
AgRg no HC n. 729.771/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/6/2022).

Sob outro ângulo, importante consignar que “o rito do presente
writ
não comporta incursão fática sobre os detalhes que teriam permeado a operação policial, determinantes para a configuração, ou não, da violação de domicílio, considerando que demandaria necessária dilação probatória, ao passo que o juízo valorativo, sobre a validade dos meios de provas advindos da incursão no imóvel do paciente, deve ser realizado na ampla cognição da ação penal” (TJCE,
HC n. 0627446-47.2024.8.06.0000
, Rel. Desa. Silvia Soares de Sá Nóbrega, 1ª Câmara Criminal, j. 18/06/2024).

Sem embargo, em juízo sumário não vislumbro flagrante ilegalidade na ação policial, pois a prova indiciária trazida à lume indica que o contexto da abordagem e ingresso no domicílio do paciente ocorreu com base em fundadas suspeitas da prática de crime de natureza permanente, sendo a diligência justificada pela denúncia de um indivíduo que havia adquirido a droga na casa do paciente, e pela fuga dele ao avistar a guarnição policial, sendo localizado escondido em um kitnet, quando foi realizada a abordagem e a busca domiciliar, que resultou na apreensão de 9 porções de substância entorpecente (maconha), 1 cachimbo, 1 dischavador, 2 espátulas metálicas, 1 pacote de papel seda para fumo e diversas embalagens plásticas (ID 26009631, pág. 2).

Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, “a fuga ao perceber a presença dos policiais”, evidencia “a existência de justa causa para a abordagem” (STF,

AgR no RE n. 1.453.363/RS
, Rel. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.04.2024), de maneira que “constatada a prévia situação de flagrante delito, tem-se igualmente verificada a justa causa para a busca domiciliar” (STJ,

AgRg no HC n. 882.502/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2024), que, nesse contexto, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024).

Ressalte-se que a via estreita do
habeas corpus
não permite aferir a idoneidade do vídeo apresentado como prova da versão do acusado declarada em sede policial (ID 26009639 e ID 26009640), o que deve ser realizado na ampla cognição da ação penal, sob o contraditório judicial.

Desse modo, considerando que o contexto fático que antecedeu a prisão demonstra a existência de situação de flagrância e, por conseguinte, de justa causa para a realização das diligências policiais que resultaram na apreensão de drogas na residência do coacto, inexiste margem para revogação da custódia com base na alegação de invasão domiciliar.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/07/2025